Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO AGRAVADO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando os autos de origem, não se extraem elementos de prática de ato ilícito, nem de fraude à execução, e as meras alegações do agravante (“possível existência de ‘laranjas’ – se há, de fato ou não, intermedição (sic) de terceiros e a que título, pois a experiência mostra que é inacreditável uma pessoa se sustentar hoje em dia sem qualquer movimentação bancária” – mostram-se insuficientes a respaldar a drástica medida de quebra de sigilo fiscal.
2. Além disto, evidencia-se interesse exclusivamente patrimonial no caso e o STJ pontuou recentemente não haver que se falar em quebra de sigilo com o intuito de satisfazer interesse meramente privado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.